Tribunal: TJES
Processo: 5014132-57.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014132-57.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICHARD DE FREITAS SILVA
RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5014132-57.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
NEON PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO(A):
RICHARD DE FREITAS SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO PIX/FALSA CENTRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
NEON PAGAMENTOS S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente à restituição do valor de R$ 4.599,00 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A condenação decorre de fraude bancária perpetrada contra o recorrido, que realizou transferências via Pix para conta mantida junto à instituição recorrente, sob a falsa premissa de regularização de transação suspeita, sem que houvesse bloqueio cautelar eficaz ou resolução administrativa pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade civil, alegando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, uma vez que a transação foi realizada mediante uso de senha pessoal. Aduz a regularidade na abertura da conta do beneficiário e pugna pela inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a instituição financeira que hospeda a conta recebedora dos valores fraudulentos integra a cadeia de consumo e responde pela segurança das operações e pela idoneidade da abertura de contas, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilidade objetiva da recorrente pelos danos suportados pelo consumidor.

6.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, considera-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, respondendo por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros.

7.

No caso em tela, entendo que a sentença deve ser mantida. A recorrente foi revel na instância de origem, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, notadamente a falha nos mecanismos de segurança e a inércia administrativa após a notificação da fraude, sendo que sequer comprovou ter realmente utilizado o sistema MED (Mecanismo Especial de Devolução) para tentar reaver os valores enviados. A recorrente, em sede recursal, tenta discutir matéria fática (regularidade da abertura da conta do fraudador e culpa exclusiva da vítima) que deveria ter sido objeto de contestação e prova no momento oportuno. A alegação de regularidade na abertura da conta do terceiro fraudador não elide a responsabilidade da instituição financeira, pois a permissão para que estelionatários utilizem sua plataforma para aplicar golpes evidencia falha na segurança (fortuito interno).

8.

O recurso inclusive se mostra genérico, não impugnando adequadamente os fundamentos da sentença, sendo que em alguns tópicos o recorrente trata como se fosse um caso de pagamento de boleto falso (Id. 17039856, a partir da página 06). Assim, tocante a falha na prestação do serviço, como bem caminhou o sentenciante, a recorrente deve responder pelos defeitos na prestação do serviço independentemente de culpa, conforme preconiza o art. 14 do CDC, sendo adequada a condenação ao reembolso das transações realizadas.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. O dano resta configurado não apenas pela perda patrimonial significativa, mas pela desídia da instituição em solucionar o problema pela via administrativa (MED), expondo o consumidor a transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

11.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)